Tribunal: TJMT
Processo: 1009213-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009213-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA ROSA PIOVESAN - CPF: 051.364.699-00 (RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1009213-90.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrida: CARLA ADRIANA ROSA.

Data do Julgamento Virtual:
23 a 26/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que aderiu ao grupo de consórcio junto ao requerido, todavia, por falta de clareza nas cláusulas contratuais solicitou o cancelamento.

2.

Assevera que apesar de seus esforços na seara administrativa, não obteve a restituição dos valores pagos.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, para:

“a) CONDENAR a Reclamada na obrigação de restituir, de forma imediata, a quantia de R$ 7.431,15 (sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos), observada a dedução desse montante da taxa de administração no período de permanência (14,5%), o prêmio de seguro de vida contratado pela Reclamante (R$ 561,15) e eventual quantia restituída na seara administrativa, montante final que deverá ser corrigido pelo índice INPC a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 35 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia da data da contemplação da cota adquirida pela Reclamante – ID 147651008;

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC)”.

4.

Pois bem. O recorrente se insurge apenas em relação à condenação por danos morais, postulando o afastamento da indenização ou a sua redução
.

5.

Nesse ponto a sentença merece reforma, isso porque, apesar da reclamante alegar que tentou resolver a lide na esfera administrativa, não comprovou tais alegações.

6.

Na hipótese vertente, não obstante seja certo que a não restituição dos valores desembolsados na esfera administrativa possa ter causado dissabores à recorrente, não têm eles a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

7.

Portanto, não é devida indenização por danos morais quando não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de abalo na reputação da consumidora perante terceiros, vexame, humilhação, dor ou sofrimento, mas apenas dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por estarem estes sentimentos fora da órbita moral.

8.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR.
PRAZO DE ENCERRAMENTO AGUARDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar taxas administrativas.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo.

3.
Embora inconteste a falha na prestação de serviços da empresa recorrida, porquanto não restituiu o valor pago no prazo previsto em lei, a parte recorrente não comprovou qualquer situação excepcional apta a configurar o dano moral.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1037454-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).”

9.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, afastando a condenação a título de danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024